Tribunal: TJES
Processo: 5012956-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012956-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA e outros

AGRAVADO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COTA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual de compra e venda de cota imobiliária, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação da relação processual.

2. Os agravantes pleiteiam a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de inclusão de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito, sustentando o direito potestativo à rescisão e o risco de prejuízos financeiros.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade passiva de empresa integrante de grupo econômico (holding) que alega não figurar no contrato; e (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando cessar as cobranças diante da intenção de distrato.

III. Razões de Decidir

4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada com base na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor. A prova documental (boletos, e-mails e publicidade) demonstra a inserção da agravada na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

5. A probabilidade do direito resta evidenciada pelo direito potestativo do promitente comprador em resilir o contrato. Manifestado o desinteresse na continuidade do negócio, não é razoável compelir o consumidor a adimplir prestações de um contrato fadado à extinção.

6. O perigo de dano é concreto, consubstanciado no ônus financeiro indevido e na possibilidade de inscrição do nome dos consumidores em órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "1. A empresa que atua na gestão e cobrança do empreendimento integra a cadeia de fornecimento, possuindo legitimidade passiva à luz da teoria da aparência. 2. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas e a proibição de negativação quando o promitente comprador manifesta o interesse na rescisão contratual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50035161420228130525; TJ-CE, Apelação Cível 0137735-74.2016.8.06.0001; TJ-PR, Agravo de Instrumento 00610982820248160000; TJ-MS, Agravo de Instrumento 1416765-51.2023.8.12.0000; TJ-DF, Agravo de Instrumento 07117181520228070000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGERIO PEREIRA DA SILVA e HELOISA VERGILIO GOMES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada pelos agravantes em face de
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à angularização da relação processual.

Em suas razões recursais (id. 15371417), os agravantes defendem, em síntese, que a postergação da análise esvazia a própria finalidade da medida de urgência. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito, amparada no direito potestativo à rescisão do contrato, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de sofrerem prejuízos financeiros e terem seus nomes inscritos em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão monocrática id. 15408838, deferi a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores para determinar a suspensão das cobranças e impedir a negativação.

Em contrarrazões (id. 16173566), a
WAM MULTIPROPRIEDADE (GRUPO TURISMO BRASILEIRO)
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mera holding sem relação material com os agravantes, e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão de piso. A
CHALÉ CONSTRUTORA
, por sua vez, reforçou a tese de inexistência de grupo econômico apto a gerar solidariedade (id. 16953757).

Os agravantes juntaram documentos novos demonstrando a atuação da WAM na cobrança e gestão do empreendimento, sobre os quais as partes se manifestaram.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012956-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA, HELOISA VERGILIO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGERIO PEREIRA DA SILVA e HELOISA VERGILIO GOMES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada pelos agravantes em face de
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à angularização da relação processual.

Em suas razões recursais (id. 15371417), os agravantes defendem, em síntese, que a postergação da análise esvazia a própria finalidade da medida de urgência. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito, amparada no direito potestativo à rescisão do contrato, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de sofrerem prejuízos financeiros e terem seus nomes inscritos em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão monocrática id. 15408838, deferi a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores para determinar a suspensão das cobranças e impedir a negativação.

Em contrarrazões (id. 16173566), a
WAM MULTIPROPRIEDADE (GRUPO TURISMO BRASILEIRO)
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mera holding sem relação material com os agravantes, e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão de piso. A
CHALÉ CONSTRUTORA
, por sua vez, reforçou a tese de inexistência de grupo econômico apto a gerar solidariedade (id. 16953757).

Os agravantes juntaram documentos novos demonstrando a atuação da WAM na cobrança e gestão do empreendimento, sobre os quais as partes se manifestaram.

Pois bem. Na origem, os autores pleitearam, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção da inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do desinteresse na continuidade do contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária no empreendimento “Hotel China Park”.

Inicialmente, a agravada WAM (Grupo Turismo Brasileiro) sustenta sua ilegitimidade passiva alegando não figurar no contrato e não ser beneficiária dos pagamentos. Contudo, a preliminar não merece acolhida à luz do Direito do Consumidor.

Os documentos colacionados aos autos demonstram de forma inequívoca a inserção da WAM na cadeia de fornecimento. A partir deles, observa-se que:
(i)
os boletos de cobrança, embora tenham como cedente a construtora, são emitidos e geridos pela plataforma “WAM Gestão”;
(ii)
os e-mails de cobrança são enviados por endereços institucionais do grupo (
naoresponder@wam.group
,
boletos@wamgestao.com
);
(iii)
a publicidade do empreendimento associa diretamente a marca WAM à venda das cotas (Adquira com a WAM a sua nova Casa de férias), listando o China Park em seu portfólio;
(iv)
o atendimento ao cliente é realizado pela “WAM Experience”.

Aplica-se, portanto, a teoria da aparência e o disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Perante o consumidor, a WAM apresenta-se não apenas como parceira, mas como a face visível da gestão e comercialização do empreendimento. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO . LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da teoria da aparência, a sociedade que se apresenta como do mesmo grupo econômico daquela que celebrou o contrato de compra e venda de imóvel detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute o inadimplemento contratual
. 2. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição. (TJ-MG – Apelação Cível: 50035161420228130525, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE . RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA . 1. D
eve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que as empresas promovidas pertencem ao mesmo grupo econômico. Ademais, ao analisar o conjunto probatório, constato a existência da logomarca da C. ROLIM no instrumento contratual questionado, o que enseja a aplicação da teoria da aparência
. (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 0137735-74.2016 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2018)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a agravada WAM no polo passivo da demanda e sujeita aos efeitos desta decisão.

Seguindo ao mérito propriamente dito, a controvérsia reside na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida/postergada na origem.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, exige para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se fazem presentes no caso sub judice.

A probabilidade do direito milita em favor dos agravantes, amparada no entendimento dominante de que é direito potestativo do promitente comprador pleitear a resilição unilateral do contrato quando não mais suportar ou desejar manter a avença. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR . INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AO CONTRATO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil .
Possibilidade da suspensão de pagamentos das parcelas do contrato e proibição de negativação do nome do agravante perante os órgãos de proteção ao crédito. Aplicação da Súmula nº 543/STJ. Direito potestativo do comprador com relação à rescisão do negócio
. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00610982820248160000 Campo Largo, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 20/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. C
onsiderando-se o direito potestativo do consumidor de pleitear a rescisão de contrato de compra de imóvel, resta caracterizada a verossimilhança do direito. O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de indevida negativação do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes
. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art . 300 do novo CPC). Agravo provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1416765-51.2023 .8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 26/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE . TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1.
A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade . 2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito
. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida . 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3 .2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito . 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes . 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07117181520228070000 1423966, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Manifestado o desinteresse na continuidade do negócio jurídico, não se afigura razoável ou lógico compelir os consumidores a permanecerem adimplindo prestações de um contrato que fatalmente será extinto. A discussão remanescente, atinente aos valores a serem restituídos ou retidos, não obsta a suspensão imediata das cobranças.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente e concreto. A manutenção da exigibilidade das parcelas impõe aos agravantes um ônus financeiro indevido e, principalmente, os sujeita aos efeitos deletérios da mora, tais como a inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a decisão agravada, ao postergar a análise sob o argumento de prudência, acabou por transferir aos consumidores o ônus do tempo do processo, permitindo a consolidação de prejuízos que a tutela de urgência visa justamente evitar. Ademais, a medida é plenamente reversível, pois, na remota hipótese de improcedência, a credora poderá cobrar os valores devidos com os encargos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada,
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato objeto da lide e ordenando que as agravadas se abstenham de incluir o nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA) por débitos relativos a este contrato, ou procedam à imediata baixa caso já o tenham feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)